Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012859-48.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - CPF: 996.001.881-49 (ADVOGADO), DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 587.669.871-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DIRCE CELIA RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 587.669.871-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ JUNQUEIRA RAMOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença de n. 0003921-33.2014.8.11.0021, manejada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, determinou a suspensão do processo, com espeque no Tema 1169 do STJ.

Para tanto, o agravante alega que ao presente caso não se aplica o Tema 1169 do STJ, tendo em conta que o feito, na origem, já se trata de liquidação de sentença.

Afirma que o TJMT anulou o cumprimento de sentença e determinou que o feito prosseguisse como liquidação, não havendo razão alguma para o sobrestamento, vez que o procedimento questionado como necessário ou não já é utilizado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

171288692).

A parta agravada apresentou contrarrazões à id.

173559660, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a suspensão do processo originário, com espeque no Tema 1169 do STJ.

O agravante afirma que ao presente caso não se aplica o Tema 1169 do STJ, tendo em conta que o feito, na origem, já se trata de liquidação de sentença, haja vista que este Tribunal anulou o cumprimento de sentença e determinou que o feito prosseguisse como liquidação.

Tem razão o agravante.

Constata-se dos autos que o juízo de base, logo após o retorno dos autos à comarca de origem, determinou o sobrestamento da ação nos seguintes termos:

“ VISTOS.

Inicialmente, consigno a determinação de suspensão do processamento de todos os processos, nos termos do TEMA 1169 do STJ, visando
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Assim sendo,
DETERMINO
a suspensão do curso processual até ulterior decisão e fixação de tese pelo Superior Tribunal de Justiça. [...]”

Todavia, ao que parece, o juízo de primeira instância não se atentou para as decisões constantes nos ids. 58415042 – Pág. 112/123 e 58415047 – Pág. 1/24, que dão conta que foi declarada a nulidade de todo o processo executivo/cumprimento de sentença e determinada a sua liquidação, em razão da retratação exercida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 127428/2015, objeto de Recurso de Embargos de Declaração n. 16699/2016 e dos Agravos Regimentais de n. 3103/2016 e 3105/2016, que restaram, respectivamente, assim ementados:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL ANTERIOR JULGADO PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETRATAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETAS DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLÁCIONÁRIOS - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – AÇÃO NULA – DEMAIS QUESTÕES REFERENTES AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREJUDICIALIDADE – PRECEDENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADAS - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
.” (ED 16699/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016).

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – RETRATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETAS DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – PROCESSO NULO
– DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina "liquidação imprópria". (AgRg no AREsp 362.491/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 08/11/2013).II –
Ainda que resulte de provimento parcial do recurso, a exigência de prévia liquidação impõe a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, o que, ainda, torna prejudicadas todas as demais questões com ele relacionada
s.”
(AgR 3103/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016). (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL DE ORIGEM JULGADO PREJUDICADO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETRATAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETAS DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – PROCESSO NULO
– DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS – PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Quando acabe por atender por completo à pretensão do agravante, a retratação, mesmo que parcial, torna prejudicado o julgamento colegiado do Recurso de Agravo Regimental
. II – Ainda que resulte de provimento parcial do recurso, a exigência de prévia liquidação impõe a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença, o que, ainda, torna prejudicadas todas as demais questões com ele relacionadas
.”
(AgR 3105/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016) (g.n.)

Como se vê, há determinação expressa para que o feito originário prossiga como liquidação de sentença, não havendo, pois, que se falar em suspensão da ação pela aplicação do tema 1.169 do STJ.

Assim, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.”
(TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023